Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a empresa requerida a pagar à parte autora a importância de R$ R$ 560,00, referente às despesas com diária, transfer, outros compromissos; 2) condenar a empresa requerida apagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que o voo adquirido pelo autor foi cancelado devido a fatores meteorológicos. Sustenha que o recorrido foi reacomodado em outro voo e chegou incólume até o final. Diante disso, sustenta a impossibilidade de caracterização do dano moral. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que considera ser o recurso uma cópia da contestação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.

III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrida, por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 4. O CDC (art. 14, §3o) adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.

V. No caso dos autos, a recorrente comprovou que no dia 18/11/2022 o aeroporto de Brasília encontrava-se em condições climáticas adversas, sendo esse o motivo pelo cancelamento do voo. Contudo, é necessário ressaltar que, nos termos do art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, nos casos de cancelamento de voo, o transportador deverá assegurar ao passageiro o direito a assistência material, a qual consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, o que não ocorreu na espécie.

VI. Com efeito, a viagem do autor sofreu um atraso de 18 horas até chegar ao destino final e a companhia aérea recorrente não comprovou a prestação de qualquer assistência material, ao contrário, o autor precisou dormir durante toda a noite no chão do aeroporto, teve o voo remarcado para as 10 horas do dia seguinte, mas o voo igualmente foi cancelado e remarcado somente para as 15 horas. Além disso, durante todo o período em que permaneceu no aeroporto não recebeu qualquer assistência para se alimentar.

VII. É dever da companhia aérea zelar pelo bem do passageiro do início da viagem até a chegada ao destino final e a falta de cuidado da companhia aérea é capaz de gerar indenização por danos morais quando os transtornos suportados pelo passageiro transbordam o mero aborrecimento, sendo este o caso dos autos. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação da ofendida, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença.

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.99/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.